Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700416-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GEISA BRITO NASCIMENTO DE MORAES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistas a parte Impetrante, em 5 (cinco) dias, quanto a questão preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nos autos pela parte Impetrada. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora